Tribunal: TJDFT
Processo: 0716469-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PROVAS. DIREITO AUTORAL. VIOLAÇÃO. OBRA ARTÍSTICA. LEI No 9.610/1998. AUTORIA. NÃO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. O comando sentencial foi proferido em clara observância ao art. 509 do Código de Processo Civil, segundo o qual quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação. 1.1. Infere-se não subsistir nulidade no julgado que remete as partes à liquidação de sentença, quando, embora a obrigação seja certa, líquida e exigível, o juízo não está convencido do seu valor.
2. A Denunciação da Lide é modalidade de intervenção de terceiro provocada pela qual se exercita, no bojo da Contestação, o próprio direito de ação, permitindo ao denunciante que obtenha o ressarcimento de eventuais prejuízos porventura sofridos em razão de processo pendente, tudo em observância ao Princípio da Economia Processual. 2.1. Inexistem provas robustas capazes de atribuir à empresa denunciada a conduta ilícita proveniente da comercialização de artigos de decoração, com o uso ilegal da obra artística do autor, na plataforma eletrônica da denunciante.
3. Com efeito, segundo o art. 18 da Lei n.o Lei 9160/98, a proteção aos direitos autorais independe de registro, sendo facultado ao autor registrar a sua obra no órgão público competente. 3.1. Conquanto o uso exclusivo da obra por seu criador independa de registro, faculdade esta conferida por lei, uma vez alegado o plágio, cabe à parte, no âmbito do ônus processual que lhe compete, lograr êxito em demonstrar o fato constitutivo do direito autoral reclamado, o que não ocorreu no caso em exame. 3.2. Sem o regular registro da autoria da obra artística, os meios de prova carreados pelo autor são inábeis a confirmar a veracidade da narrativa fática, revelando-se escassos os elementos a evidenciar a titularidade da obra.
4. Para a proteção jurídica de direito autoral devem ser identificados pelo menos dois requisitos que tornam uma obra apropriável pelo seu autor: o ineditismo da composição e da expressão. A composição, no caso, é a frase. A expressão é o grafismo utilizado para sua materialização.
5. "As obras não assinadas são obras anônimas e só estão sujeitas à proteção jurídica após o reconhecimento formal do seu autor, não se confundindo pseudônimo com anonimato. O pseudônimo tem a mesma proteção do nome. O anonimato não tem proteção jurídica e eventuais direitos sobre a obra anônima só incidem a partir do momento em que o autor se torna conhecido." (Diaulas Costa Ribeiro)
6. Sem assinatura ou registro da obra, não poderá o seu suposto autor auferir os lucros dela originados durante o período do anonimato. Caso dos autos.
7. Recurso da ré conhecido e provido. Recurso do autor prejudicado. Preliminares rejeitadas.